Tribunal: TJBA
Processo: 0580477-42.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0580477-42.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: João Paulo Castro Moreira

Advogado(s)
:
ADRIANA MACHADO E ABREU

RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ART. 121, §2º, INCISOS
I, III, IV E VI, DO CP) E DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, DO CP). SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARES DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE INVESTIGATÓRIA POR INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 226, DO CPP, BEM COMO A PROVA OBTIDA POR SUPOSTA TORTURA, ALÉM DA AUSÊNCIA DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS - ANALISADAS COM O MÉRITO. PRELIMINAR
DE DESENTRANHAMENTO DE PROVAS PRODUZIDAS EM OUTRA AÇÃO PENAL EM TRÂMITE NO MESMO JUÍZO - REJEITADA.
MÉRITO - MATERIALIDADE DELITIVA – INQUESTIONÁVEL E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
RECORRER EM LIBERDADE -
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.
Pronúncia
– Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de João Paulo Castro Moreira, tendo em vista sua irresignação com o conteúdo da sentença (fls. 712/718)
[1]
, proferida pela MM. Juíza de Direito do 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, III, IV e VI, e art. 211, do CP, por ter supostamente ceifado a vida de Nadjane Santos de Jesus.

2.
Preliminares de
Nulidade do Reconhecimento Pessoal

na Fase Investigatória por Inobservância dos Requisitos Previstos no Art. 226, do CPP,
bem como
a Prova Obtida por Suposta Tortura, além da Ausência de Exame de Lesões Corporais
- Pretende a Defesa a nulidade do reconhecimento do Recorrente, pela testemunha Roberto Santos da Silva durante o Inquérito Policial, por descumprimento das formalidades previstas no artigo 226, do CPP, além da nulidade das provas, pois no seu entender são ilícitas, porquanto obtidas mediante tortura quando os policiais invadiram a casa do Acusado. Tais assertivas dizem respeito ao mérito e com ele serão analisadas, visto a necessidade de exame aprofundado do conjunto probatório.

3.
Preliminar de Desentranhamento de Provas Produzidas em Outra Ação Penal em Trâmite no mesmo Juízo
– Do cotejo dos fólios, observa-se que o Inquérito Policial veio acompanhado de peças extraídas da ação penal acima mencionada (fls. 137/153 e 172/197), com o objetivo de demonstrar possível reiteração de crimes praticados pelo Recorrente com o mesmo
modus operandi
ao apurado nestes autos. Inclusive, o Ministério Público, de modo similar, quando do fornecimento do endereço da testemunha
Jameson Braga Silva
, também carreou ao feito cópia da denúncia e documentos do Inquérito Policial (fls. 434/547), referentes a outra ação penal. Nesse contexto, não há falar em
bis in idem
, haja vista que o Recorrente não está sendo acusado, nesta ação penal, pelo mesmo delito objeto dos
autos de n° 0563953-67.2017.8.05.0001
, tendo ocorrido, tão somente, a juntada de elementos extraídos de outro processo, repita-se, haja vista ter sido praticado com
modus operandi
semelhante ao que ora se apura.

4.
Pleito de Impronúncia
- Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, tanto que a prova da materialidade delitiva restou comprovada, inquestionavelmente, por meio do laudo de exame necroscópico realizado na vítima (fls. 97/100) que aponta ter falecido em decorrência de
“traumatismo cervical, devido a instrumento contundente”.
Os indícios suficientes da autoria, estão delineados a partir dos elementos colhidos na fase investigatória, corroborados por aqueles constituídos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento realizado por
Roberto Santos da Silva
, mas também por outras testemunhas ouvidas durante a instrução processual, as quais apontaram o Recorrente como o suposto autor do crime, de modo que há verossimilhança nos seus depoimentos.

5.
Quanto a
suposta tortura
praticada pelos agentes, impende consignar que, tal argumento não encontra amparo nos fólios, não existindo elementos mínimos que demonstrem ter ocorrido violência policial no momento da prisão, até porque na própria narrativa das razões recursais consta que não houve situação de flagrância, tendo o Réu figurado no pólo passivo da ação penal de nº
0580477-42.2017.8.05.0001
, quando já se encontrava custodiado por outro processo, ou seja, quase 3 (três) meses após o homicídio que ora se apura. Ademais, na esteira do entendimento perfilhado por esta Relatora, qualquer irregularidade deveria ter sido apurada em procedimento autônomo próprio, não estando presentes elementos que comprometam as provas produzidas nos autos.

6.
No tocante a alegação de que o Acusado fora interrogado pela autoridade policial quando se encontrava custodiado no Presídio sem a presença da advogada, convém registrar que tal fato não conduz ao reconhecimento de irregularidades processuais, notadamente porque a investigação preliminar funciona como mero procedimento de natureza administrativa, de caráter instrumental, de onde não resulta a aplicação de qualquer sanção e, por esta razão não se sujeita à observância da ampla defesa e do contraditório. Logo, não há necessidade de advogado durante o interrogatório policial.

7.
Em relação a ausência de perícia no veículo conduzido pelo Recorrente e no carro da vítima que era utilizado pelo seu ex-companheiro, por serem ambos de cor prata, além do quarto do Motel, este último, pelo fato de as camareiras terem afirmado, em juízo, que perceberam sangue, cadeira virada, ouvido barulhos e mesmo assim não chamaram a polícia, a meu ver, não nulifica o feito. Isso porque, não obstante a tentativa de criar um “novo suspeito
”
no cenário dos acontecimentos, se revela como algo totalmente distópico face às evidências fartamente colacionadas ao longo da instrução processual. Por outro lado, resta consignar que a advogada do Recorrente ofereceu defesa prévia, participou das audiências de inquirição de testemunhas e do seu interrogatório, sendo aqueles os momentos oportunos para fazer tal questionamento. Contudo, só o fez após o encerramento da instrução, em sede de alegações finais.

8.
Nos termos do art. 414, do CPP, o juiz apenas impronunciará o Acusado quando não estiver convencido da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não sendo este o caso dos autos.

9.
Submissão do Recorrente a julgamento pelos Juízes naturais da causa, em respeito ao princípio do
in dubio pro societate.

10.
Recorrer em Liberdade
- Inviável o pleito de recorrer em liberdade, dado a presença dos pressupostos e condições necessárias à manutenção da prisão cautelar, considerando à garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
do crime e a concreta possibilidade da reiteração delituosa, além da periculosidade do pronunciado, sendo a sua custódia imprescindível para resguardar a paz social. Em relação o
risco de contaminação pelo coronavírus
, ressalte-se que a Defesa não comprovou o enquadramento do Paciente em situações específicas (idade avançada ou doença grave) previstas no art. 1º, I, da Recomendação 62/2020 do CNJ, que pudessem justificar a excepcional concessão da liberdade. Além disso, não há notícia nos autos de que os internos da unidade carcerária estejam infectados e que restrições sanitárias não foram adotadas.

RECURSO CONHECIDO – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0580477-42.2017.8.05.0001, sendo Recorrente João Paulo Castro Moreira e Recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado
.

Sa
lvador,

[1]
As páginas constantes neste voto se referem ao e-SAJ de 1º grau